Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719174-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SM PAIVA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia no cumprimento de sentença n. 0718725-65.2021.8.07.0009, no qual vindica a reiteração do cumprimento de "mandado de penhora e remoção do veículo encontrado pelo RENAJUD, nos endereços de localização do sócio da empresa Agravada, além do retorno das restrições de transferência e penhora ao referido bem, a fim de evitar a sua transmissão à terceiros". Da simples leitura da decisão agravada (ID origem 194209756), no entanto, houve consignação expressa no sentido de manter "a anotação de restrição de circulação e transferência junto ao RENAJUD", o que, aparentemente, aparenta culminar na ausência de interesse recursal em relação a essa parcela da irresignação presente nas razões de ID 58983691, a qual, inclusive, confunde-se com o pleito liminar. Dessa forma, e em observância ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar justificadamente quanto a eventual manutenção do interesse recursal relativamente ao ponto elencado, facultando-lhe adaptar seu pleito recursal de mérito, dada a aparente insubsistência do pedido de concessão de efeito suspensivo declinado, vedada, em qualquer caso, a ampliação ou inovação no objeto recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator